Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709339-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. contra ato do SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DO NÚCLEO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, consistente na cobrança de IPTU do imóvel no qual está instalado o Shopping Center Iguatemi Brasília, do qual a impetrante é proprietária. Na petição inicial (ID 15646187), a impetrante informa que, por ser proprietária do imóvel no qual está estabelecido o shopping center, está sujeita ao pagamento do IPTU, que, no ano de 2020, acrescido da TLP, chegou ao patamar de R$2.645.966,97, com vencimento no dia 21 de maio de 2020 (ID 1564614). Sustenta, em síntese, que, em razão da pandemia mundial decorrente da ação do novo Coronavírus (COVID-19) e seguindo a orientação das autoridades da área da saúde brasileiras, bem como da Organização Mundial de Saúde, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto no 40.583/2020, que, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, suspendeu expressamente o atendimento ao público em shoppings centers. Noticia que sua principal fonte de renda é o aluguel das lojas situadas no Shopping Iguatemi Brasília, sendo inerente à atividade dos lojistas a circulação de pessoas no shopping. Diz que, estando vedada a circulação de pessoas, os lojistas não podem abrir seus estabelecimentos comerciais, não obtendo nenhum faturamento mensal para pagar suas despesas, afetando, por extensão, o recebimento dos aluguéis pela impetrante. Acrescenta que sua receita bruta caiu de cerca de 3,8 milhões de reais em março de 2019 para 657 mil em março de 2020. Alega que, em razão de ato do Poder Público, não está podendo exercer os direitos inerentes à propriedade do bem imóvel, quais sejam, o uso e gozo do bem sem restrições, deixando de existir um dos elementos reveladores da capacidade contributiva que autoriza o fato gerador do imposto. Colaciona precedentes que entende abonarem a sua tese. Defende, assim, que seja reconhecida a inexigibilidade do tributo quanto às parcelas vencidas na vigência do estado de calamidade pública de saúde, em atenção aos limites para o exercício da competência tributária em relação ao IPTU, aos princípios da capacidade contributiva e vedação ao uso de tributo com efeito de confisco. Alternativamente, pugna pela prorrogação do pagamento das obrigações relativas ao IPTU, enquanto perdurar o estado de calamidade pública ou as restrições às atividades da impetrante. Para tanto, afirma que a jurisprudência vem excluindo a responsabilidade tributária do sujeito passivo, quando demonstrados três requisitos: i) fato excepcional alheio à vontade do sujeito passivo; ii) impossibilidade de cumprimento da obrigação em questão; e iii) inexistência de outros fatos, atribuíveis ao agente, que contribuam para essa impossibilidade, requisitos que defende estarem presentes na hipótese. Cita vários Municípios nos quais foi adotada a medida de prorrogação do prazo de vencimento do IPTU em 90 dias, além de outras medidas referentes a demais tributos, bem como de decisões judiciais que afastaram a obrigação de recolhimento de tributos em razão da pandemia. Nesta esteira, pretende a impetrante, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas do IPTU vencidas/vincendas, enquanto perdurar a eficácia do ato estatal que impeça o regular funcionamento do Shopping Iguatemi Brasília, ou pelo menos, em parte e/ou pelo prazo de, no mínimo, 90 dias, a salvo de qualquer penalidade, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional. No mérito, requer a concessão da segurança, para afastar a exigência do IPTU em relação às parcelas vencidas/vincendas, inclusive com o reconhecimento do recolhimento indevido do quanto eventualmente já pago, na vigência de ato estatal que impeça o regular funcionamento do Shopping Iguatemi Brasília em razão da pandemia de COVID-19, quando menos, em parte e/ou pelo prazo de, no mínimo, 90 dias. Pede, ainda, que o feito tramite sob segredo de justiça, tendo em vista a existência de informações sobre o faturamento da pessoa jurídica. Junta documentos (ID 1564688 a 15646193). Custas processuais recolhidas (ID 15646194 e 15646195). Distribuídos os autos para a 7a Vara de Fazenda Pública, o Magistrado a quo declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, por ter sido indicado como uma das autoridades coatoras o Secretário de Economia do Distrito Federal (ID 15646196). Relatados. Decido. Examinando detidamente os autos, verifica-se que o mandado de segurança é inadmissível. Não se ignora a situação de dificuldade financeira que a maioria dos segmentos empresariais brasileiros está enfrentando em razão da pandemia do Coronavírus. Como se sabe, a situação de calamidade não se restringe ao Brasil, atingindo diversos países. No entanto, as medidas a serem adotadas de forma ampla, a beneficiarem empresários e cidadãos que se encontram em dificuldade financeira, como a redução da carga tributária, o diferimento de tributos ou obrigações assessórias, devolução de tributos entre outras medidas, são legais e infralegais, voltadas a permitir que os segmentos econômicos vençam o período de crise, e devem ser adotadas no âmbito político, pelos Poderes Legislativo e Executivo. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na tarefa de reduzir os impactos financeiros que a pandemia trouxe à sociedade de uma maneira geral, sob pena de colocar em risco à ordem administrativa, comprometendo, inclusive, as ações de enfrentamento da pandemia. Tanto que, quanto a parte do tema objeto do presente mandamus, foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 1o de abril de 2020, em Sessão Virtual, o Projeto de Lei no 1.072/2020, que prevê exatamente a suspensão dos prazos de pagamento do IPTU, TLP e IPVA pelos contribuintes em decorrência da pandemia. O Projeto de Lei disciplina a questão da seguinte maneira: Art. 2o Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus o contribuinte deverá ter um prazo acrescido de 90 (noventa) dias para realizar o pagamento do débito referente às parcelas vincendas do IPVA, IPTU e TLP junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, durante o período em que estiver em vigor o Plano de Contingência do vírus COVID-19, adotado pelo Governo do Distrito Federal, sendo vedado o reajuste monetário e qualquer acréscimo de juros de mora. Em pesquisa realizada no sítio da Câmara Legislativa do Distrito Federal, verificou-se que o mencionado Projeto de Lei se encontra, atualmente, em fase de redação final, para posterior encaminhamento ao Governador do Distrito Federal. Por outro lado, tratando especificamente da situação da impetrante, percebe-se que o Mandado de Segurança não é a via adequada para a discussão da questão. Isto porque, o fundamento para o afastamento da exigência do tributo ou, alternativamente, a prorrogação do prazo de pagamento, é a redução significativa do faturamento mensal da impetrante. No entanto, tal situação de fato demanda dilação probatória, uma vez que o faturamento mensal do shopping center depende do faturamento de cada um dos empreendimentos que se desenvolve no seu interior e, evidentemente, a situação individual das atividades econômicas será diferente. Com efeito, os impactos da pandemia e da crise econômica dela decorrente serão sentidos pelas sociedades empresárias de maneiras diversas. Alguns empreendedores já encontraram alternativas para a manutenção das atividades e dos empregos de seus funcionários, como as empresas que instituíram os serviços de delivery; outros apenas reduziram o atendimento, mas mantiveram o funcionamento, como os casos de clínicas de saúde, laboratórios, pet shop, etc. Enfim, cada um desses lojistas teve a sua capacidade de pagamento dos aluguéis para o shopping afetado em maior ou em menor grau, não sendo possível, de plano, verificar a real extensão dos efeitos econômicos do Decreto que determinou as restrições das atividades econômicas no faturamento da impetrante, ou sequer presumi-las. Não bastasse, se por um lado haverá uma inegável redução do faturamento mensal da impetrante, por outro, sem dúvida, ocorrerá também uma redução nas despesas ordinárias de um shopping center, como gastos com publicidade, luz, água, empregados, etc. Dessa forma, se o fundamento da impetrante para a concessão da segurança é a excepcional situação de desvantagem econômica a que teria sido submetida em razão da impossibilidade de uso e gozo da propriedade em sua plenitude, por ato do Poder Público, deve-se considerar todos os aspectos financeiros que permeiam a situação, a se verificar a real necessidade de interferência do Poder Judiciário. Tal conclusão, no entanto, demandará inevitável atividade probatória. Neste contexto, a necessidade de produção de prova para o deslinde da demanda torna inviável o manejo do presente mandamus, haja vista não ser possível a dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. Este egrégio TJDFT possui entendimento pacífico acerca da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser indeferida, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. 2. (...) 3. O deslinde da questão depende de ampla dilação probatória. Além disso, a pretensão de restituição da posse e remanejamento de eventual ocupante deve ser discutida em sede de ação própria, cuja finalidade e rito sejam compatíveis com a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório. 4. É possível concluir que não se trata de direito líquido e certo do impetrante, visto que questões de fático-jurídicas precisam ser esclarecidas, a fim a de resguardar eventuais direitos de terceiros. 5. O mandado de segurança é, portanto, incabível quando a questão demanda dilação probatória. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1234650, 07111483420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL 21/DGP DE 24/1/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem perquirida para declarar a nulidade de exame psicológico por suposto excesso de subjetividade. 2. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger "direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (artigo 1o, da Lei 12.016/2009). 2.1. Assim, exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. 3. Na hipótese, analisando os autos nota-se que o impetrante lastreia seu pedido em ato administrativo que o eliminou do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Policial Militar, reputando-o ilegal e abusivo, em especial diante ausência de previsão no edital de regência, de como o exame psicotécnico seria realizado, tampouco da adoção do critério de pontuação mínima em grupos, apontando que o teste aplicado revela alta carga de subjetividade. 4. Todavia, a falta de objetividade, ou o excesso de subjetividade de um exame, como o teste psicológico, somente podem ser verificados por especialista da área, com capacidade técnica para diferenciar um exame subjetivo de um objetivo. 4.1. Ou seja, os critérios de correção de testes psicológicos não podem ser verificados pelo magistrado, sem o apoio de um expert do juízo, uma vez que envolve conhecimento de pressupostos técnicos especializados de competência exclusiva de profissional com formação específica, com habilitação para apreciar a conclusão da banca examinadora do certame. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "o acolhimento da alegação referente à invalidade do exame aplicado demandaria necessária dilação probatória, ante a ausência de prova pré-constituída, o que é inadmissível no âmbito do remédio heróico, bem como incursão no próprio mérito administrativo" (AgRg no RMS 29.811/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 08/03/2010). 6. Com isso, ante a inafastável necessidade de incursão probatória, tem-se que o objeto almejado, qual seja, a invalidação do exame psicológico para prosseguimento no certame não tem lugar na presente demanda. 7. Ação mandamental extinta, sem julgamento de mérito, com base no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC. 8. Acolhida preliminar de ofício de inadequação da via eleita, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. (Acórdão 1221699, 07021338420198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020a.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CEBRASPE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança possui procedimento sumarizado e documental, porquanto a dilação probatória é incompatível com o próprio anseio Constitucional de celeridade na correção judicial do eventual ato praticado com ilegalidade ou abuso de poder. (...) 4. Diante da necessidade de dilação probatória para aferição dos requisitos legais aptos à concessão da imunidade vindicada, correta a Sentença pela qual se indefere a Inicial do Mandado de Segurança. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1023466, 07000393720178070018, Relator: JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017) (...) 5. A ação mandamental não comporta dilação probatória e não admite inversão dos ônus da prova, razão pela qual o impetrante deve demonstrar, de plano, a existência do direito líquido e certo a ser albergado pela tutela jurisdicional. (...) (Acórdão n.1020744, 20160110867926APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: 428-438 Inclusive, já me pronunciei neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. OBJEÇÃO À APLICAÇÃO DE MULTA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO. ERRO MATERIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental. A necessidade de produção de provas para aferir o direito de a parte afastar ou reduzir a multa não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. Verifica-se a ocorrência de erro no enquadramento da conduta praticada pela impetrante para a aplicação de multa pela Administração Pública. No entanto, considerando que o enquadramento da multa não altera o resultado final da penalidade, principalmente porque foram respeitadas as balizas do dispositivo correto, permanece hígida a sanção aplicada. (Acórdão 1034954, 20160111124725APO, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: 599/613) Portanto, considerando a necessidade de dilação probatória para aferir se, de fato, os argumentos apresentados pela impetrante prevalecem, de modo a afastar ou não a exigibilidade do tributo, inviável o manejo do mandado de segurança sobre esta questão. Assim, não resta alternativa senão inadmitir o presente writ. Destarte, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ele deve ser extinto. No caso em apreço, não há direito à intimidade a ser protegido a justificar a decretação do segredo de justiça. Ressalte-se que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a publicidade dos atos processuais. Assim, o pedido de decretação de segredo de justiça deve ser INDEFERIDO. No entanto, é possível que os documentos que revelam o faturamento da empresa sejam classificados como sigilosos, a impedir a visualização por terceiros. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 10, da Lei no 12.016/09. Sem custas e sem honorários advocatícios. Em tempo, providencie a Secretaria da Câmara a classificação como sigiloso dos documentos que revelem o faturamento da impetrante. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, D.F., 23 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator